Tribunal: TJMT
Processo: 1008703-79.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE TERRENO – AUSENCIA DA NOTIFICAÇÃO DA MORA – PROCEDENCIA - CONDENOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA AÇÃO – INSURGENCIA RECURSAL AFIRMANDO QUE OS HONORARIOS DEVERIAM TER SIDO FIXADOS SOBRE O VALOR ECONOMICO DO IMOVEL E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – REJEITADO – VALOR DA CAUSA FOI ATRIBUIDO PELA PROPRIA PARTE APELANTE LAVANDO EM CONSIDERAÇÃO APENAS O VALOR DO SALDO CONTRATUAL INADIMPLIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Em atenção ao disposto no Art. 85, § 2o do CPC/15, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
III – tendo em vista que o valor atribuído a causa é exatamente o valor contratual inadimplido, é evidente que este também é proveito econômico perseguido na ação.
IV – De outra via, considerando os critérios descritos nos incisos I à IV do § 2o do art. 85 do CPC/2015, na medida em que a causa é de menor complexidade e foi julgada antecipadamente sem a necessidade de esforços para dilação probatória, entendo que os honorários de sucumbência foram arbitrados corretamente em 10% sobre o valor da causa.
Vistos etc.
Recurso de Apelação Cível interposto por AMANDA DESTEFANI EVANGELISTA, contra a sentença proferida na - Ação Declaratória de Nulidade com pedido de Tutela Cautelar, no 1008703-79.2017.8.11.0015, em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, proposta pela ora apelante em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.
Na origem, a parte autora afirmou ter adquirido um terreno através de financiamento junto ao Banco requerido, correspondente a 120 parcelas no valor de R$ R$ 5.754,35 (cinco mil setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).
Afirmou que ficou avençado, também, para garantir o pagamento da dívida decorrente do financiamento, a alienação fiduciária do referido imóvel ao Banco Bradesco.
Afirmou que teve queda de sua receita, tornando-se inadimplente.
Aduziu que tentou fazer acordo com a instituição bancaria, “no entanto, a instituição se mantém inflexível, exigindo a integralidade da dívida, que atualmente encontra-se em R$ 71.603,98 (setenta e um mil, seiscentos e três reais e noventa e oito centavos), em pagamento único).
Alegou que a instituição bancária mesmo sem efetuar a notificação da mora, protestou a dívida, bem como pretendia leiloar o imóvel, razão pela qual ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
Tendo em vista a falta de notificação da mora, o Juiz de piso julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade, com as seguintes considerações:
'Sucede que nenhuma dessas hipóteses estão presentes no caso e a requerente, perante o requerido/credor, não poderia ser considerada como se estivesse em local ignorado, incerto ou inacessível, uma vez que o endereço foi o indicado pela própria mutuária e em momento algum afirmou-se que ela não residia naquele local. Ao contrário, a informação repassada à oficial foi de que a requerente estava viajando (circunstância obstativa da intimação de natureza temporária e transitória). Inclusive, a viagem da requerente foi
comprovada nos autos pelo documento acostado ao evento no 9060092.
Logo, o credor não esgotou todas as tentativas que estavam ao seu alcance para a intimação pessoal a fim de possibilitar a purgação da mora, sendo indevida a posterior intimação por edital.
(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial por Amanda Destefani Evangelista contra o Banco Bradesco S/A, para o fim de:
a) Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida e, como corolário natural, DECLARAR a nulidade da intimação por edital e dos
atos posteriores (inclusive eventual consolidação da propriedade em nome da instituição
financeira), no procedimento adotado para purgação da mora referente ao contrato no
000778868-1;
b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, §2.o do Código de Processo Civil, Condeno o requerido no pagamento das custas judiciais e de honorários de advogado, da parte adversa, arbitrados na proporção de 10% sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.'
Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 88956583), aduzindo que; (i) a sentença de piso já que fixou o valor dos honorários com base no valor da causa, ao invés do valor do proveito econômico; (ii) que o valor do terreno corresponde a R$ 689.442,00 (seiscentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais), sendo este o proveito econômico; (iii) com tais considerações, requer a reforma da sentença.
Apresentada contrarrazões (id. 88956590) a instituição bancária aduziu que a parte apelante atribuiu a causa o valor de R$ R$ 71.603,98 (setenta e um mil, seiscentos e três reais e noventa e oito centavos), que corresponde a quantia inadimplida pelo mesmo junto ao Banco Apelado, sendo esse o seu proveito econômico; (ii) com tais considerações, requereu a desprovimento do Recurso.
É o relatório.
Constam nos autos que, a pretensão recursal se baseia na alegação de erro da sentença de piso que fixou os honorários sucumbenciais com base no valor da causa, ao invés de fixa-los com base no valor do imóvel - suposto proveito econômico.
Pois bem.
Inicialmente, importante esclarecer que o CPC/2015 em seu art. 85, §§ 2o e 8o, estabeleceu que os honorários de sucumbência são fixados da seguinte forma:
'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:'
Da leitura do dispositivo legal mencionado, emerge que a fixação da remuneração do procurador da parte vencedora deve ocorrer por meio de estipulação de percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
Ou seja, em regra, havendo condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do mencionado valor. Não havendo condenação, o mesmo percentual deverá incidir sobre o proveito econômico objeto da ação, ou, não se podendo mensurá-lo, sobre o valor da causa.
Sobre o tema, importante trazer à baila a orientação firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça:
'RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.' (RESP 1746072/PR, REL. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRO RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 13/02/2019, DJE 29/03/2019)
Entretanto, em que pese a sentença de piso ter fixado o valor dos honorários advocatícios com base no valor da ação, friso que não foi questionado a totalidade do valor do imóvel, e sim, o valor contratual inadimplido (id. 88958466 - Pág. 6).
Tal valor corresponde exatamente ao valor atribuído a causa, ou seja, R$ 71.603,98 (setenta e um mil, seiscentos e três reais e noventa e oito centavos), sendo este o proveito econômico.
De outra via, considerando os critérios descritos nos incisos I à IV do § 2o do art. 85 do CPC/2015, na medida em que a causa é de menor complexidade e foi julgada antecipadamente sem a necessidade de esforços para dilação probatória, entendo que os honorários de sucumbência foram arbitrados corretamente em 10% sobre o valor da causa.
Nesse sentido, entendo que a sentença de piso não merece reforma.
Com esses fundamentos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, termos da fundamentação acima.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =